Tribunal: TJMT
Processo: 0039948-23.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039948-23.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARIA ELOIZA GONCALVES - CPF: 175.600.121-91 (APELANTE), VILSON DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 927.721.611-53 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MARILUCE GONCALVES DOS REIS - CPF: 631.456.501-49 (APELANTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MARILENE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 570.971.511-53 (APELANTE), EDSON CRISTOVAM GONCALVES - CPF: 897.321.541-87 (APELANTE), MIRIAN CRISTIANA GONCALVES - CPF: 010.525.201-89 (APELANTE), MARLENE CATARINA GONCALVES - CPF: 010.701.971-06 (APELANTE), DECINHO GONCALVES FILHO - CPF: 970.223.731-91 (APELANTE), COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 43.206.069/0001-89 (APELADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MARIA ELOIZA GONCALVES - CPF: 175.600.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE CATARINA GONCALVES - CPF: 010.701.971-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN CRISTIANA GONCALVES - CPF: 010.525.201-89 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CRISTOVAM GONCALVES - CPF: 897.321.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA ELOIZA GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MARICELIA CRISTINA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO PROPOSTA PELO PROPRIETÁRIO DE ÔNIBUS ABALROADO DURANTE MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA - MANOBRA SINALIZADA – TERCEIRO QUE, FORÇANDO ULTRAPASSAGEM EM ALTA VELOCIDADE, COLIDE COM O ÔNIBUS QUE REALIZAVA A MANOBRA À SUA FRENTE – INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 28, 29, IX E 34 DO CTB – CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TENTOU REALIZAR ULTRAPASSAGEM FORÇADA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. O motorista que força ultrapassagem em velocidade excessiva e colide com ônibus que sinalizava e realizava conversão à esquerda é exclusivamente culpado pelo sinistro e deve responder pelo dano material causado ao proprietário do veículo abalroado.

2. O proprietário do automóvel responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor a terceiros. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VILSON DE OLIVEIRA COSTA
e
OUTROS
, com o escopo de obter a anulação ou reforma da sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta por
COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA
, julgou
procedente
o pedido inicial para condenar os réus ao pagamento de R$ 5.837,10.

Os herdeiros de Maria Eloíza Gonçalves, proprietária do automóvel tido como causador do acidente de trânsito, alegam ilegitimidade passiva, ao fundamento de que o veículo era conduzido por terceiro sem relação de parentesco com a falecida. Postulam a denunciação da lide ao condutor do ônibus pertencente a ré, envolvido na colisão. Arguem a prescrição da pretensão indenizatória, ao argumento de que a citação não foi realizada em tempo hábil.

No mérito, defendem a culpa exclusiva da vítima e a ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, pugnando pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 123266433.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo a petição inicial, um ônibus pertencente à autora
Matsuda
era conduzido regularmente pela Rodovia Palmiro Paes de Barros, em trecho situado na cidade de Santo Antônio de Leverger, quando, ao sinalizar e iniciar manobra de conversão à esquerda, o ônibus foi abalroado pelo automóvel Fiat Palio 2007, placa KAM-5663, conduzido pelo réu
Vilson de Oliveira Costa
e pertencente à ré
Maria Eloiza Gonçalves
.

A colisão teria provocado danos materiais calculados em R$ 5.857,00, cuja reparação perfaz o único pedido autoral.

Noticiado o óbito da ré Maria Eloiza Gonçalves, seus herdeiros foram habilitados no polo passivo.

A sentença, contra a qual apenas os réus apelaram, julgou
procedente
o pedido inicial.

Da legitimidade passiva

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o proprietário do automóvel é solidariamente responsável pelos danos causados pelo condutor a terceiro:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. CULPA IN VIGILANDO.
CONDENAÇÃO DIRETA DA SEGURADORA QUE ACEITOU A DENUNCIAÇÃO. OBSERVÂNCIA. 1. Deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil se a questão trazida à discussão foi dirimida, pelo Tribunal de origem, de forma suficiente e fundamentada.
2. O proprietário é responsável pelos danos causados por terceiro na condução de seu veículo, pois "sua culpa configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo" (AgRg no REsp 1519178/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 8.8.2016).
3. "É possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, nos limites contratados na apólice, na hipótese em que a seguradora comparece em juízo aceitando a denunciação da lide feita pelo segurado" ( REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20.4.2012). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 890215 SP 2016/0077322-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)

Assim, a proprietária do veículo, ora sucedida pelos herdeiros, detinha pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da lide, de modo que a tese defensiva não comporta acolhimento.

Da denunciação da lide

Descabida a denunciação da lide a terceiro que, segundo a narrativa inicial, não foi causador, mas vítima do acidente de trânsito cujas consequências são imputadas ao réu.

O art. 125, II do CPC prevê o cabimento da denunciação apenas quando o terceiro estiver obrigado, por lei ou por contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Evidente que o motorista do ônibus abalroado não seria obrigado a indenizar os réus, regressivamente, em caso de procedência dos pedidos iniciais, o que arremata o descabimento da tese preliminar, que não se amolda ao art. 125, II do CPC.

Da tese de prescrição pela demora na citação dos réus

Conforme o art. 240, §3o do CPC e o verbete sumular de n. 106 do STJ, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo judiciário, não prejudica a parte que propõe a ação em tempo hábil e cumpre regularmente as providências a seu cargo.

No caso, a suposta demora na citação se deve ao trâmite judiciário, à dificuldade na localização dos réus originais e ao fato de que um deles faleceu, exigindo a citação de diversos herdeiros, fatores que demonstram a ausência de culpa da parte autora e impossibilitam a declaração de prescrição.

Da responsabilidade civil

O motorista do ônibus pertencente à autora foi abalroado por automóvel que o seguia, durante a realização de manobra de conversão à esquerda. É o que se infere do laudo pericial do id. 123266290, o qual revela, também, que o condutor do automóvel colidente trafegava em velocidade excessiva, sendo essa, segundo o perito, a causa determinante do acidente.

Insofismável a responsabilidade do condutor do automóvel que abalroou o ônibus, pois trafegava em velocidade excessiva e forçou a ultrapassagem de veículo de grande porte que já havia, de antemão, sinalizado e iniciado a manobra de conversão à esquerda, o que demonstra violação aos artigos 28 e 29, IX e 34 do CTB:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código,
exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda
.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Assim, toma forma a
culpa exclusiva
do condutor do automóvel Fiat Palio ao abalroar o ônibus que realizava a manobra de conversão, do que exsurge a responsabilidade dos réus pelo dano material suportado pela autora.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA SINALIZADA. ULTRAPASSAGEM FORÇADA PELO MESMO LADO DA MANOBRA DE CONVERSÃO.
INFRAÇÃO ÀS REGRAS DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU, NÃO ELIDIDA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. - Cuida-se de ação por meio da qual reclama o autor a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, com origem em acidente de trânsito. [...]
- No caso concreto, a prova produzida indica que o réu, que seguia na mesma via, atrás do autor, forçou ultrapassagem pela esquerda, no mesmo momento em que o demandante realizava conversão à esquerda, devidamente sinalizada, conforme consignado pela autoridade policial no boletim de ocorrência
- Logo, as circunstâncias em que ocorreu o sinistro induzem, assim, à inferência de que o réu agiu com imprudência, desrespeitando a legislação de trânsito, em especial o artigo 28 do CTB: “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.- Cumpre destacar que o condutor que segue atrás, ao perceber a manobra de conversão, pode optar por ali permanecer ou ultrapassar pela direita, única exceção permitida no código de trânsito, como se vê do art. 29, IX.- Dessa forma, deve a parte ré arcar com o dano material ao qual deu causa, conforme estabelece o art. 927 do C. Civil. [...]

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008628125 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 29/04/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/05/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022